Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735999-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Hegel Roberto Nicolau Morhy Edslaine Cristina Peres Morhy Agravado: Atlantica Hotels International Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hegel Roberto Nicolau Morhy e Edslaine Cristina Peres Morhy contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0718455-13.2022.8.07.0007. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 42889416). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator